Tribunal: TJDFT
Processo: 0752561-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA. ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. DESNECESSÁRIA. FATO INCONTROVERSO. PROVA DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso dos autos, a Ação Rescisória foi ajuizada objetivando a desconstituição da sentença que declarou extinto o feito pelo pagamento, após a parte exequente, ora autora, declarar que a dívida tinha sido quitada.
2. O Código de Processo Civil estabelece que compete ao juiz indeferir as diligências inúteis. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. Desnecessária a produção de prova sobre fato incontroverso e desnecessária ao julgamento da causa.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.